Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Processo : 0722255-38.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à regularidade da representação processual, diante da preliminar suscitada em contrarrazões pelo autor-apelado (id. 24146232 - p. 6/9). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 6 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator